Tribunal: TJPA
Processo: 0805598-66.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805598-66.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SANDRO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CPB

– INSURGÊNCIA MINISTERIAL
CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO – IMPROVIMENTO
. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, além da ausência de contemporaneidade da medida com os fatos, não constam dos autos que foram esgotados os meios legais para localização do réu, inclusive cumprido o despacho nesse sentido. A alusão da não localização do réu do endereço indicado pelo Ministério Público não constitui fundamento idôneo para por si só justificar a

decretação da custódia, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga, vez que não foi preso em flagrante ou sequer ouvido pela autoridade policial e judicial fornecendo endereço que não mais resida ou deixado de atualizá-lo perante estas autoridades. Desse modo, a excepcionalidade da medida mais gravoso não se impõe neste momento processual.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrido
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
.

O juízo
a quo
justificou a sua decisão na ausência dos pressupostos concretos para a decretação da prisão preventiva, presentes no art. 312 do Código do Processo Penal, aduzindo que o fato ocorreu em 2010 e não há informações nos autos de que o acusado esteja ameaçando vítimas e testemunhas. Fundamentando ainda que face o lapso temporal de mais de 10 anos não há nenhum fato novo a justificar a sua decretação, entendo também ausente a contemporaneidade do fato com a decretação da custódia cautelar, bem como, a alegação de garantia da ordem pública, entendo que deve ser mantido o direito do acusado responder em liberdade.

Inconformado o Ministério Público interpôs o presente recurso, suscitando a necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido, por estarem presentes os requisitos genéricos da autoria e materialidade delitiva, bem como os requisitos específicos, que se mostram necessários a custódia cautelar, a garantia da ordem pública, dado a violência com que foi praticado o crime de homicídio, aliado ao fato de que

se torna necessária resguardar a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, uma vez que o réu não está sendo localizado estando, portanto, em local incerto e não sabido. Razões pelas quais requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões o recorrido requer o improvimento do recurso, aduzindo
que não obstante a suposta gravidade da conduta sob julgamento, não consta nos autos nenhuma outra investigação em desfavor do acusado e decretar a prisão do réu afronta o ordenamento jurídico pátrio.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, tendo em vista que o recorrido foi denunciado por homicídio qualificado, encontrando-se em local incerto e são sabido, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente, de forma a resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Insurge-se o
Parquet
contra a decisão do Juízo que
indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrente.

Dos autos verifica-se que o crime ocorreu no ano de 2010 e a denúncia só foi ofertada em 12/03/2019, não tendo o recorrido sido localizado no endereço indicado pelo
Parquet
para tomar conhecimento da acusação e apresentar defesa preliminar
.

Observa-se que, logo após a certidão do oficial de Justiça da não localização do réu no endereço fornecido, o Ministério Púbico já requer de imediato a sua prisão preventiva. O juízo a quo indeferiu o pedido e, na oportunidade, determinou a renovação da diligência em outro endereço informado às fls. 16 dos autos da ação criminal, sem êxito.

Como não constava nos autos do presente recurso informações se foram observados as outras tentativas legais de citação, em consulta ao processo criminal no PJE de 1º grau, consta despacho datado de 01 de junho de 2022, ainda não cumprido ,

em que o juízo singular determina:

“ 01 - Certifique-se a Secretaria se o acusado faz parte da população carcerária.

02 – Caso positivo, proceda-se a citação junto a SUSIPE.

03 – Caso negativo, determino a citação por edital do acusado, nos termos do artigo 361, do CPP, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, do CPP, podendo arguir, preliminarmente e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

04 – Expirado o prazo sem manifestação do acusado, retornem os autos conclusos.

Assim, não vislumbro de forma concreta presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação de sua prisão preventiva. A alusão da não localização do réu do endereço indicado pelo Ministério Público não constitui fundamento idôneo por si só para a sua decretação, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga, vez que não tomou conhecimento da acusação que lhe está sendo imputada, dado que não foi preso em flagrante ou ouvido pela autoridade policial e judicial fornecendo endereço que não mais reside ou deixado de atualizá-lo perante estas autoridades.

Destarte, além da ausência de contemporaneidade da medida com os fatos imputados, constata-se que não foram esgotados os meios de citação determinado pelo juízo singular, bem como, o
dominus litis
não demonstrou no pedido a adoção de outras diligências para a obtenção do endereço do réu, como oficiar a Justiça eleitoral e demais formas pertinentes.

Desse modo, por não restar claro neste momento motivos suficientes para a segregação cautelar sob o fundamento de alegada tentativa do recorrido de furtar-se a aplicação da lei penal, pois, da análise dos documentos constantes dos presentes autos não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento, entendo assim que excepcionalidade da medida mais gravosa não se impõe neste instante, vez que o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal no endereço fornecido pelo Parquet.

Nesse sentido colaciona abaixo os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP, provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.

3. Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.

4. "A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem"
(STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).

5.
Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação.
Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade.

6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada.

7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do cárecere (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (RHC n. 143.499/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. REVELIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Não se confunde evasão com não localização
.
A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. 3.
A simples oitiva do acusado durante o procedimento investigativo não é bastante para que se pressuponha a sua ciência inequívoca da acusação ou da ordem prisional
.

4. Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca para onde se encaminhou a carta precatória para citação, desde o início do processo penal.

5. Recurso provido, com a confirmação da liminar, para tornar sem efeito o decreto prisional, se por outro motivo não estiver o réu segregado.” (STJ, RHC 0709270-40.2020.8.07.0000 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
" (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.” (STJ, RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Ademais, a prisão preventiva possui natureza excepcional, de modo que a decisão judicial que a impõe para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a medida excepcional, nos termos dos artigos 312 do CPP.

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

Belém, 15/09/2022